Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. CONDUÇÃO EM ALTA VELOCIDADE DURANTE FUGA. LOCAL COM MOVIMENTO DE PEDESTRES. PERIGO CONCRETO DE DANO. ORDEM DE PARADA. DESOBEDIÊNCIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONFISSÃO RECONHECIDA. PENA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. Não basta, portanto, que o condutor tenha violado normas de trânsito” (REsp n. 1.688.163/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 29/4/2019.)
2. O depoimento em juízo do policial que efetuou a abordagem do réu, aliado aos relatos do termo circunstanciado constitui prova suficiente da materialidade e autoria dos delitos. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
3. O policial militar Pedro relatou detalhadamente e com segurança que o acusado dirigiu veículo sem habilitação em velocidade acima do permitido para a via em área residencial, onde havia pedestres, pulando quebra-molas em fuga à abordagem de policiais que o perseguiram em motocicletas. Ou seja, a exposição de pessoas a dano de perigo concreto, consoante requerido pela jurisprudência citada no item 1, ocorreu, não havendo, portanto, mera infração de trânsito, mas configurado o crime do art. 309 do CTB.
4. O citado policial militar afirmou ainda que os policiais deram sinais sonoros e luminosos, além de ordens verbais, mas o réu continuou em fuga por um quilômetro, parando somente em frente à casa de alguém conhecido onde arremessou um objeto (possivelmente maconha), o qual, no entanto, não foi encontrado.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese (Tema 1.060) de que a “desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”.
6. Incorre na pena do crime de desobediência o acusado que, ao avistar a viatura da polícia, empreende fuga, ignorando ordem de parada manifestada pelo policial por meio de aviso sonoro e luminoso (giroflex) e por ordens verbais. O fato de ter parado um quilômetro depois em frente à casa de um conhecido para se desfazer do pacote que transportava não exclui a conduta delituosa, a qual se consumou no momento que réu decidiu ignorar a ordem e empreender fuga.
7. O STJ firmou a tese (Tema 1.194) de que “a atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.”
8. O acusado, embora não tenha confessado integralmente os fatos, afirmou que conduzia o veículo sem habilitação e ouviu a ordem de parada. A sentença levou em consideração essa parte do interrogatório ao afirmar que “o fato de o acusado estar dirigindo sem habilitação de forma perigosa, somado aos depoimentos dos policiais e do próprio ofensor, evidencia que o acusado notou a ordem de parada, bem como a desobedeceu conscientemente, só parando por motivo diverso”.
9. Assim, se houve confissão parcial dos fatos e essa confissão foi considerada na sentença, deve ser aplicada a respectiva atuante.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, na segunda fase da dosimetria, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, tornando a pena definitiva para o delito do art. 330 do CP em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa; e para o delito do art. 309 do CTB em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Ficam mantidos os demais termos da sentença.